Tribunal: STF
Processo: MS 24353
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
EMENTA: LEI COMPLENTAR 35/79. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAGISTRATURA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO.
Tem caráter exaustivo a enumeração das
vantagens conferidas aos magistrados pela Lei Complementar nº 35/79.
Precedentes (RE 100.584, RMS 21.410, AO 184, AO 155, MS 21.405).
Benefício outorgado aos servidores em geral, por lei ordinária, não
aos juízes.
Inexistência de ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal se o agente
público responsável pelo administrativo impugnado teve amplo acesso
ao autos e interpôs as impugnações que julgou necessárias e se a
impetrante também apresentou ao Tribunal de Contas pedido de
reconsideração, regularmente apreciado.
Segurança denegada.